Tribunal: TJDFT
Processo: 0758061-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A autora/embargante alega que o acórdão é contraditório porque se afastou da situação fática do dia a dia das atividades vinculadas às atribuições da autora, que estabeleceu interpretação literal da legislação para descaracterizar o CAPS como atenção básica e que, a se manter tal entendimento, nenhum servidor ali lotado faria jus à GAB, diferente da interpretação da Segunda Turma Recursal em processo similar.
2. Não há contradição no acórdão que considerou não apenas o local de atuação da autora, mas também as atividades desempenhadas, consignado expressamente que “O rol de atividades da autora (ID 58423491 e 58423496) denota grau de especialização típica de atualização especializada e não de atuação básica”.
3. A existência de um julgado sobre questão similar não vincula os demais órgãos jurisdicionais que deverão prestar a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.